Tribunal: TJSP
Processo: 2115780-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2115780-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROBERTO VILELA DE MOURA E SILVA e são embargadas
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA. -MASSA FALIDA e CIA
BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIBRACON (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2115780-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33227e
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2115780-56.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ROBERTO VILELA DE MOURA E SILVA
EMBARGADOS: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA. -
MASSA FALIDA E CIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIBRACON
(MASSA FALIDA)
INTERESSADA:
EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
ADMINISTRATIVOS
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da
causa com nítido caráter infringente - Inadmissibilidade -
Omissões não caracterizadas - Embargos rejeitados.
VOTO No 33227
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Roberto Vilela de Moura e Silva, em face do v. acórdão de fls.
157/168, que negou provimento ao agravo por ele interposto, assim
ementado:
"Agravo de instrumento – Impugnação de crédito na falência do
GRUPO ATLÂNTICA – Decisão agravada que manteve a
limitação dos juros contratuais em 1%, com fundamento nos
arts. 406 e 591, do CC, e no art. 161, § 1o, do CTN -
Inconformismo do credor – Não acolhimento – Recurso que
comporta conhecimento, porque apesar da redação das razões
recursais e do pedido ser exaustivamente extenso, dificultando
o entendimento e beirando a obscuridade, ainda é possível
extrair a raiz do inconformismo – Cerceamento de defesa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2115780-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33227e
3
caracterizado
–
Quanto
à
questão
de
fundo,
independentemente do nome escrito nos contratos, ou da
intenção dos contratantes, a construtora falida não é instituição
financeira - Por essa razão, suas relações negociais são regidas
exclusivamente pelo Código Civil e o dinheiro investido possui
natureza de mútuo para fins econômicos, cujos juros estão
limitados pelos arts. 406 e 591, do CC, e no art. 161, § 1o, do
CTN – Devem ser descontados do valor do crédito os valores
que já foram pagos pelo GRUPO ATLÂNTICA, a título de juros
para o investidor, porque do contrário existiria duplicidade no
pagamento de parte do crédito – Condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais que se mostra correta,
tendo em vista a existência de litigiosidade, especialmente
quanto à questão de direito (validade dos juros contratuais) –
Honorários fixados por equidade, em valor adequado – Decisão
mantida, observada a correção de ofício de erro material quanto
ao valor do crédito – Recurso desprovido, com observação."
Em apertada síntese, o embargante alega que o
acórdão foi omisso em relação a questões relevantes, capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, IV,
do CPC). As referidas questões são:
(i) o contrato entre as partes não possuir natureza de
mútuo, uma vez que um dos requisitos para a caracterização do
mútuo é o prazo (art. 592, do CC), o qual, no caso, é inexistente;
(ii) a indicação de julgados do TJ/MG, os quais
reconheceram a possibilidade de estipulação da taxa de juros no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2115780-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33227e
4
"dobro do limite legal" (isto é, 2%) para contratações entre
particulares, sem que uma das partes seja instituição financeira;
(iii) caso se considere serem indevidos os juros acima
de 1% e o contrato tratar-se de mútuo feneratício, não será possível
a repetição dos valores correspondentes à diferença entre a taxa
legal e a taxa contratada, pelo fato do pagamento dos referidos
valores se caracterizar como "obrigação natural", a qual é
judicialmente inexigível (arts. 876, 877 e 882, do CC);
(iv) somente poderão ser objeto de compensação os
valores cujo direito a repetir não tenha prescrito (art. 206, § 3o, III,
IV ou V, do CC), de modo que a apuração do crédito deveria ter
sido feita sem a compensação;
(v) a falta de confiabilidade das provas apresentadas
pela Administradora Judicial, uma vez que a falida não possuía
contabilidade regular e a perícia realizada no sistema interno da
falida, além de não contar com a participação dos credores, não
atestou a veracidade das informações nele contidas;
(vi) o acórdão deixou de apreciar as questões
relativas às provas à luz dos arts. 373, II, 398, 399, 400 e 417, do
CPC, "na medida em que não se desincumbiu a falida de fazer prova indene de
dúvidas" (fls. 15); e
(vii) o acórdão não apreciou "questão relativa ao princípio
da causalidade, na medida em que foi a deficiência nas informações da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2115780-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33227e
5
Falida e no manejo delas pela Administradora Judicial que levou os credores à
judicializar a discussão dos créditos" (fls. 17);
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2
–
A
fim
de
facilitar
a
compreensão,
a
fundamentação fará referência aos tópicos indicados no relatório.
Dito isso, no tocante às omissões alegadas nos itens:
(i) Não há a omissão apontada.
O acórdão foi expresso a respeito de ser irrelevante a
discussão sobre o que é "investimento" ou "mútuo" para fins de
limitação da taxa de juros nos contratos com a construtora falida:
"De início, é louvável o esforço argumentativo do agravante em
tentar diferenciar o "contrato de investimento", firmado com a
falida, do mútuo feneratício (art. 591, do CC), a fim de afastar a
limitação dos juros.
Contudo, independentemente do nome escrito nos contratos,
ou da intenção dos contratantes, a construtora falida não é
instituição financeira.
Por essa razão, suas relações negociais são regidas
exclusivamente pelo Código Civil e o dinheiro investido possui
natureza de mútuo para fins econômicos, cujos juros estão
limitados pelos arts. 406 e 591, do CC, e no art. 161, § 1o, do
CTN.
Aliás, a limitação dos juros também encontra respaldo no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2115780-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33227e
6
1o, I, da Medida Provisória n. 2172-32/01, a qual estabelece
que:
"Art. 1o São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim
consideradas as que estabeleçam:
I - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente
permitidas, caso em que deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida
legal ou, na hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar a restituição, em
dobro, da quantia paga em excesso, com juros legais a contar da data do
pagamento indevido" (destaque não original)" (fls. 166).
Apesar de não existir a omissão apontada, para por
fim de uma vez por todas a essa discussão, alguns outros
comentários merecem ser feitos.
Em que pese o esforço do embargante em tentar
convencer do contrário, a existência ou não de prazo não é
característica apta a diferenciar investimentos de "mútuo para fins
econômicos" (art. 591, do CC).
Isso porque alguns investimentos são, em realidade,
mútuos para fins econômicos, porque consistem no empréstimo de
dinheiro a instituições financeiras e possuem prazo específico para
resgatar o valor investido com a rentabilidade (juros) contratada. É
o caso, por exemplo, de títulos do tesouro direto e CDBs1.
Outros investimentos, por sua vez, de fato, não
possuem prazo e nem são empréstimos de dinheiro em troca de
1 https://blog.rico.com.vc/cdb-ou-tesouro-direto, consulta em 22.10.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2115780-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33227e
7
juros. É o caso de compra de ações2 para o longo prazo, na
expectativa de valorização dos papéis ao longo do tempo.
Dito isso, a generalização do embargante não se
sustenta, porque cada tipo de investimento possui características
próprias e, conforme exposto, inclusive, pode ou não ser mútuo – o
que, ressalte-se, reforça a inutilidade dessa discussão na análise das
contratações com a falida.
No caso, a inexistência de prazo pré-determinado para
resgate do valor investido nos "contratos de investimento" firmados
com a construtora falida, enquadra-se na hipótese do art. 592, III,
do CPC ("Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo
será: III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de
qualquer outra coisa fungível").
Em outras palavras, o prazo seria aquele determinado
pelo próprio investidor, sendo o termo final materializado na data
em que expressa a declaração da intenção de receber o dinheiro de
volta.
Ao
final
desses
esclarecimentos,
reforça-se
a
conclusão do acórdão: o dinheiro investido na construtora falida
possui natureza de mútuo para fins econômicos e, pelo fato da
construtora não ser instituição financeira, a taxa de juros encontra
limitação nos arts. 406 e 591, do CC, e art. 161, § 1o, do CTN, e art.
2 https://blog.rico.com.vc/como-comprar-acoes-bolsa, consulta em 22.10.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2115780-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33227e
8
1o, I, da Medida Provisória n. 2172-32/01.
(ii) Não há a omissão apontada, já que a existência
de julgados de outros tribunais estaduais, no sentido da tese
defendida pelo embargante, não vincula este E. TJ/SP.
(iii) e (iv) Não há a omissão apontada.
A esse respeito o acórdão foi claro:
"(ii) "Repetição" ou o desconto dos valores pagos pela
falida no cálculo do crédito
A par do quanto já referido anteriormente, os valores que já
foram pagos pelo GRUPO ATLÂNTICA, a título de juros para o
investidor, por óbvio, não devem fazer parte do valor do
crédito, pois isso resultaria em duplicidade no pagamento de
parte do Crédito" (fls. 167, destaque original).
O que o embargante nomeia de "omissão" é, em
realidade, a tentativa de discutir questão de direito que sequer é
pertinente ao caso.
Isso porque, na origem, ele não foi condenado a
restituir nenhum dos valores recebidos pela construtora, isto é,
sequer houve a aplicação do art. 876 e ss, do CC (basta ler a
decisão agravada, fls. 88/90 e 124/125 de origem).
A questão, neste momento, limita-se a saber o valor
do crédito dele, o que inclui saber quanto do crédito já foi pago a
ele (o que inclui os juros limitados 1%) e o quanto falta receber.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2115780-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33227e
9
Aliás, foi isso que o juízo de origem determinou:
"...Logo, não sendo a autora instituição financeira, à falta de
previsão válida no contrato, os juros aplicados devem ser
de 1% e sobre o montante deverão ser descontadas as
verbas recebidas em pagamento..." (fls. 89 de origem,
destaque não original).
(v) e (vi) Não há a omissão apontada.
O acórdão foi expresso a respeito das provas
apresentadas pela Administradora Judicial e a confiabilidade delas:
"No mais, não tem fundamento as alegações relativas à falta de
veracidade e legitimidade das informações extraídas do sistema
interno da falida, as quais foram trazidas aos autos pela
Administradora Judicial em suas alegações e documentos.
Isso porque o referido sistema era utilizado no dia-a-dia
da atividade empresarial do grupo falido e, por essa
razão, contém informações, a princípio, confiáveis a
respeito dos contratantes e dos negócios realizados.
Ressalte-se, aliás, que a lisura do sistema foi constatada no
laudo pericial apresentado pelo Instituto de Criminalística em
incidente de produção antecipada de provas proposto pelo
Ministério Público (Processo n. 1092984-84.2017.8.26.0100), o
que põe uma pá de cal nas dúvidas sobre a legitimidade de seu
conteúdo.
Vale lembrar que a Administradora Judicial é auxiliar do
juízo no processo de falência, não se confunde com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2115780-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33227e
10
Massa Falida e não atua em benefício de credores ou
falidos.
Nesse contexto, independentemente da Administradora Judicial
não possuir 'fé pública', sua atuação processual não é
marcada por interesses egoísticos, capazes de gerar
dúvidas a respeito da imparcialidade das informações e
documentos apresentados nos autos.
Por fim, em uma falência como a do GRUPO ATLÂNTICA,
permeada por irregularidades (contratos simulados, ausência de
contabilidade regular, entre outros), evidente que a dinâmica
probatória não será semelhante a de outros processos.
Aqui, a informalidade dos pagamentos e contratos
firmados pelo GRUPO ATLÂNTICA faz com que a
apresentação de comprovantes de pagamento não deva
ser o único meio possível de prova dos pagamentos
realizados em benefício dos credores investidores.
Em razão do cenário de informalidade, mais vale as
informações que eram incluídas nos sistemas internos,
por refletirem a realidade do dia-a-dia empresarial –
sem prejuízo de contraprovas realizada pelos credores
(art. 373, II, do CPC), desde que com lastro confiável"
(fls. 164/165, destaque não original).
(vii) Não há a omissão apontada.
A respeito dos honorários sucumbenciais, o acórdão
foi expresso e claro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2115780-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33227e
11
"Os honorários sucumbenciais, em impugnações ou
habilitações de crédito, são arbitrados em razão da
existência de litigiosidade3 entre as partes.
Neste caso, a demanda de origem é uma impugnação de
crédito, ajuizada pelo próprio credor, para discutir crédito sobre
o qual não há dúvida ser originário de um "contrato de
investimento" firmado com o GRUPO ATLÂNTICA.
Independentemente
da
atuação
extrajudicial
das
partes, uma vez instaurada a litigiosidade processual -
no caso, especialmente em torno de questão de direito
(validade dos juros contratuais) -, são devidos os
honorários advocatícios sucumbenciais.
No caso, o juízo de origem fixou os honorários em R$ 2.000,00,
por equidade, valor adequado à complexidade da causa e ao
trabalho desempenhado pelos patronos da Administradora
Judicial, não merecendo reparo.
Aliás, tendo em vista o desprovimento integral deste recurso,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários comportam
majoração para R$ 3.000,00" (fls. 167/168, destaque não
original).
Aliás, ainda a respeito da sucumbência, alguns
comentários são oportunos, para por fim à discussão.
O embargante insiste na tese de que foi "obrigado" a
entrar em juízo pelo fato da Administradora Judicial não ter
3 "São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito
em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes."
(REsp n. 1.197.177/RJ, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 03.09.2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2115780-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33227e
12
fornecido informações. Daí, incidiria o princípio da causalidade.
Esse argumento é falacioso na medida em que afirma
que, caso a Administradora Judicial tivesse agido de outra forma,
sua conduta (entrar em juízo) teria sido diferente, o que, no caso,
não é possível saber. É apenas especulação.
Especialmente porque, conforme já exposto, a
litigiosidade formou-se em torno da questão de direito (validade das
taxas de juros acima de 1%) – o que nada tem a ver com
informações fornecidas pela Administradora Judicial.
3 - No mais, ressalta-se, à luz do estatuto processual
vigente, não há necessidade de expressa manifestação sobre os
diversos argumentos apresentados ou alusão a todos dispositivos
legais
invocados
pelas
partes,
principalmente
quando
a
fundamentação exposta na decisão judicial é suficiente para a
compreensão do desfecho adotado.
Nítido o efeito infringente, todavia, os embargos de
declaração não dão azo a atacar a justiça ou injustiça do
julgamento.
4 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator